Tribunal: TJSP
Processo: 1009461-89.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Inativa. Policial Civil. Investigadora de Polícia. Pretensão à percepção dos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória. Art. 40, § 4, III, da CF, com redação da EC 47/2005, vigente à época da inatividade. Admissibilidade. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Atendimento dos

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Inativa. Policial Civil. Investigadora de Polícia. Pretensão à percepção dos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória. Art. 40, § 4, III, da CF, com redação da EC 47/2005, vigente à época da inatividade. Admissibilidade. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000. Atendimento dos requisitos da LCE 1062/08, LC 51/85 e LC 114/14 e Art. 3o da EC 47/2005. Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso provido.